Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-76.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012161-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JEFERSON CARDOSO DA COSTA - CPF: 042.892.811-09 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de tratamento médico classificado como eletivo, portanto, sem urgência ou emergência, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação d
a

existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº
1012161-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
JEFERSON CARDOSO DA COSTA

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Jeferson Cardoso Da Costa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento nº

1012161-76.2022.8.11.0000 que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, nos seguintes termos:

(...)

No caso, consta no parecer do NAT conclusão favorável aos procedimentos requeridos, os quais são contemplados pelo SUS e de competência do Estado de Mato Grosso, no entanto, sem caráter de urgência, em consonância com o extrato do SISREG apresentado pelo Agravante, classificando-os como de caráter eletivo (id. nº 86610951 e 132551686 – p. 46/48).

Nesse contexto, de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a situação suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de vida ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento emergente ou urgente.

Portanto, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Com essas considerações, indefiro o efeito ativo vindicado, uma vez que não preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.

(...) (id. 133015682)

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender
estar configurada a urgência no caso em apreço, tendo em vista que a situação fática do agravante, apesar de não enquadrada na literatura médica, como caso de urgência e emergência, levando em consideração questão humanitária está mais do que demonstrado que o agravante necessita com a máxima urgência do procedimento cirúrgico
.

Neste contexto,

busca a retratação desta Relatora ou, não sendo a hipótese, requer
seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo a determinar o imediato fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado
.

O Município Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, disponível no id. 139337669.

Certidão de decurso do prazo para o Estado de Mato Grosso apresentar contrarrazões ao recurso em questão presente no id. 141611764.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Jeferson Cardoso Da Costa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento nº

1012161-76.2022.8.11.0000 que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, nos seguintes termos:

(...)

No caso, consta no parecer do NAT conclusão favorável aos procedimentos requeridos, os quais são contemplados pelo SUS e de competência do Estado de Mato Grosso, no entanto, sem caráter de urgência, em consonância com o extrato do SISREG apresentado pelo Agravante, classificando-os como de caráter eletivo (id. nº 86610951 e 132551686 – p. 46/48).

Nesse contexto, de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a situação suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de vida ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento emergente ou urgente.

Portanto, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar, porquanto ausente um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Com essas considerações, indefiro o efeito ativo vindicado, uma vez que não preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.

(...) (id. 133015682)

Em síntese, o Agravante assevera que a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender
estar configurada a urgência no caso em apreço, tendo em vista que a situação fática do agravante, apesar de não enquadrada na literatura médica, como caso de urgência e emergência, levando em consideração questão humanitária está mais do que demonstrado que o agravante necessita com a máxima urgência do procedimento cirúrgico
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso
não merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado foi classificado pelo NAT e pelo próprio profissional que atende o paciente como eletivo, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Não se olvida a comovente situação vivenciada pelo Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, revelando-se prudente o indeferimento do pleito, à luz do recomendado, por meio do Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso,
in verbis
:

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
.

Assim, ausente um dos requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– TRANSFERÊNCIA DA MULTA E DA PONTUAÇÃO LANÇADA EM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

(TJMT, N.U 1015760-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18-12-2019, Publicado no DJE 19-12-2019) [Destaquei].

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida, que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022